Tribunal: STF
Processo: RE 85025
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS.
NÃO HAVENDO CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA DESPREZA-SE A RESCISAO DO
CONTRATO, PERFEITO E ACABADO, PELA IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DOS
TITULOS DE CRÉDITO EMITIDOS PRO-SOLUTO. II. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO AFIRMOU QUE DECIDIA POR EMPATE NA VOTAÇÃO, NEM DELE SE PODE
INFERIR DE FORMA INEQUIVOCA, SÓ OS EMBARGOS DECLARATORIOS PODERIAM
DIRIMIR A DUVIDA. SEM SUA OPOSIÇÃO, DESCABE APURAR NA VIA
EXTRAORDINÁRIA O CRITÉRIO DE SOLVE-LOS. (SÚMULA NS 282 E 356). III.
DECIDINDO O ARESTO QUE AS PROMISSORIAS HAVIAM SIDO EMITIDAS PRO
SOLUTO, COM BASE NO CONTRATO E NA PROVA, DESCABE REVER SUA CONCLUSÃO
ATRAVÉS DO APELO EXCEPCIONAL. (SÚMULA NS 279 E 454). PRECEDENTES DO
S.T.F. QUE OS APLICARAM. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.